Tribunal: STF
Processo: ARE 1593966
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE OFENSA
AOS INCS. IX DO ART. 93 E LIV E LV
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E  PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 27.4.2022, na Apelação Criminal n. 1.0452.18.007144-41001, negou provimento aos recursos dos agravantes e deu parcial provimento ao recurso ministerial para condenar os agravantes também pelo crime de tráfico de drogas.

Em 8.11.2019, o juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude da comarca de Nova Serrana/MG havia condenado os agravantes apenas pelo de crime de associação para o tráfico de drogas, absolvendo-os da acusação pelo crime de tráfico de drogas (e-doc. 38). O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. ANÁLISE NO MÉRITO. MÉRITO. CONDENAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO EM RELAÇÃO À MAIORIA DOS RÉUS. ATUAÇÃO AUTÔNOMA. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DA MAIORIA DOS RÉUS. ACOLHIMENTO PLEITO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE DROGAS COM CORRÉUS. SUFICIÊNCIA. VÍNCULO EVIDENCIADO. (...) PRIVILÉGIO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇAO CRIMINOSA. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, III E VI DA LEI 11.343/06. COMPROVAÇÃO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES E PRÁTICA DELITIVA NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E UNIDADES MILITARES. (...) DOSIMETRIA DAS PENAS. (...) REGIMES INICIAIS FECHADOS E SEMIABERTOS MAIS ADEQUADOS À ESPÉCIE. SUBSITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS LEGAIS POR OUTRAS ALTERNATIVAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO” (fl. 7, e-doc. 85).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 22.6.2022 (e-doc. 113).

Recurso extraordinário com agravo interposto por A G S  e C B S

2. No recurso extraordinário, A G S e C B S alegaram ter a Sétima Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Ressaltaram que “não há elementos para embasar uma condenação imposta aos Recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. (...) [A]o exigir da defesa que tivesse buscado produzir contraprovas para descaracterizar os depoimentos dos militares, bem como aceitar uma condenação por tráfico sem a comprovação da materialidade embasada apenas em escutas telefônicas, atribuindo o ônus diabólico da prova negativa, o acórdão frontalmente violou a garantia inscrita no artigo 5º, inciso LVII, da CF” (fl. 8, e-doc. 123).

Defenderam o reconhecimento de nulidade da sentença “por cerceamento de defesa, por violação aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, por ausência de enfrentamento da tese defensiva na r. sentença, nos termos do artigo 93, IX da CF, por violação ao artigo 381, III, do CPP”
(fl. 22, e-doc. 123).

Pediram provimento do recurso extraordinário, para “ser reconhecida a violação aos dispositivos constitucionais supra citados, restabelecendo a rigidez das garantias constitucionais da presunção da não culpabilidade, do devido processo legal, da ampla defesa. Uma vez reconhecidas tais violações constitucionais, a reforma do r. acórdão, nos termos da fundamentação exposta neste recurso é medida de direito e justiça” (fl. 24, e-doc. 123).

3. Em 27.1.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por A G S e C B S, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Ana Paula Caixeta, inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 161).

4. No agravo, A G S  e C B S afirmam que “atribuir valor jurídico a prova incontroversa produzida sobre o crivo do contraditório e do devido processo legal não fere a competência das instâncias ordinárias ou caracteriza usurpação da competência desta Corte” (fl. 10, e-doc. 164).

Acentuam que “não desejam o reexame de prova (Súmula 279), mas a revaloração das provas, ocasião em que demonstrará que a prestação jurisdicional do Egrégio Tribunal de Justiça ‘a quo’ contrariou e negou vigência ao disposto constitucional” (fl. 10, e-doc. 164).

Pedem provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 26, e-doc. 164).

Recurso extraordinário com agravo interposto por R F O

5. No recurso extraordinário, R F O asseverou ter a Sétima Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. LV, LVI e LVII do
art. 5º da Constituição da República.

Defendeu que “deveria ter sido o Recorrente intimado pessoalmente para constituir novo advogado, afinal, conforme se depreende dos autos processuais, em razão do óbito de seu antigo patrono, o mesmo restou obviamente sem procurador nos autos processuais. Não emergem espaços para dúvidas, que estamos diante de nulidade absoluta, afinal o antigo patrono faleceu em 09/08/2021, tendo o julgamento ocorrido em 27/04/2022, certo já ter sido noticiado nos autos processuais, em data pretérita, o óbito do causídico” (fl. 10, e-doc. 130).

Salientou que teria havido quebra da cadeia de custódia das provas obtidas no caso em análise, pois “a própria autoridade policial responsável pela escuta e degravação das conversas afirmou que apenas o conteúdo de interesse da acusação (...) era fornecido, não havendo margens para dúvidas acerca da latente violação ao Princípio da Paridade de Armas, que enseja, por óbvio, a nulidade absoluta dos autos processuais em apreço” (fls. 16-17,
e-doc. 130).

Explicou ser “imperioso, para um decreto condenatório, a prova de autoria e materialidade, onde, remanescendo a dúvida, deve-se aportar o princípio do
in dubio pro reo, com a consequente absolvição, (...) sendo certo que inexistem provas seguras e concretas acerca da autoria e materialidade delitiva em desfavor do Recorrente” (fl. 22, e-doc. 130).

Concluiu não haver dúvidas de que “o Recorrente, qual seja, ‘traficante eventual/ocasional’, faz jus à diminuição de sua pena no patamar de 2/3 (dois terços), haja visto ser primário, possuir bons antecedentes, e não dedicar a nenhuma organização criminosa” (fl. 23, e-doc. 130).

Estes os pedidos:
“8.1. REQUER SEJA DECLARADA A NULIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, TENDO EM VISTA NÃO TER SIDO INTIMADO PESSOALMENTE O RECORRENTE, PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO, SEJA COMO ASSISTENTE, SEJA PROFERINDO SUSTENTAÇÃO ORAL (...); 
8.2. (...) CONSUBSTANCIADO NO INSTITUTO ‘CADEIA DE CUSTÓDIA’ (...) REQUER SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR ORA EXPOSTA, PARA DECLARAR NULOS OS PRESENTES AUTOS PROCESSUAIS, RECONHECENDO A NULIDADE ORA TRAZIDA EM MOMENTO HÁBIL, (...).
8.3. FORTE NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, NO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO, BEM COMO ACOPLADO A AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DE MATERIALIDADE (...) SEJA CONHECIDO E DADO PROVIMENTO AO RECURSO ORA INTERPOSTO PARA ABSOLVER O RECORRENTE DA IMPUTACÃO QUE LHE É ATRIBUÍDA (...);
8.4. (...) REQUER SEJA CONCEDIDO AO RECORRENTE, EM CASO DE CONDENAÇÃO, A BENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06, DEVENDO SUA PENA SOFRER DIMINUIÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), BEM COMO SUA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SER SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO (...)” (fls. 29-30, e-doc. 130).

6. Em 27.1.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por R F O, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Ana Paula Caixeta, inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, de falta de prequestionamento e de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 161).

7. No agravo, R F O repete os argumentos expostos no recurso extraordinário.

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 28, e-doc. 166).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

8. Os recursos extraordinários com agravo interpostos por A G S,
C B S (e-doc. 123) e R F O (e-doc. 130) serão analisados em conjunto pela unidade de argumentos.

9. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

10. A alegação dos agravantes A G S e C B S de nulidade do acórdão recorrido do Tribunal estadual por eventual contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

11. Sobre o argumento dos agravantes de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.579.494-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

12. Em 27.1.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por R F O, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Ana Paula Caixeta, inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, falta de prequestionamento e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 161).

Não se demonstraram, no agravo interposto por R F O (e-doc. 166), de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ausência de ofensa constitucional direta, à falta de prequestionamento e à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.
 
Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam as razões do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“Direito Penal. Receptação Qualificada. Art. 180, § 1º, do Código Penal. (...) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido. (...)
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (Súmula 287/STF), uma vez que o recorrente não impugnou a deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso. (...)
3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF. (...)
5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.555.738-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 5.12.2025).

13. Em 8.11.2019, o juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude da comarca de Nova Serrana/MG, no Processo n. 0452.18.007144-4, condenou os agravantes, com corréus, pela prática de diversos crimes. Os agravantes foram condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas e absolvidos da acusação quanto ao crime de tráfico de drogas:
“Segundo se depreende dos elementos coligidos no Procedimento Investigatório Criminal – PIC em epigrafe, bem como em seus apensos, o Ministério Público iniciou apuração com foco no roubo e receptação de cargas roubadas, ocorridas precipuamente nas rodovias que cortam a região centro-oeste do Estado de Minas Gerais. Sucede que no bojo da referida investigação houve encontro fortuito de provas relacionadas ao tráfico de drogas, pois, no dia 23 de julho de 2018, um dos investigados na Operação Covil de Ladrões telefonou para o denunciado [L G S] solicitando a entrega de drogas.
No decorrer das apurações, assim que se verificou a independência dos dois grupos, o Procedimento Investigatório Criminal foi cindido, correndo nos presentes autos apenas a apuração atinente ao tráfico de drogas.
Durante as operações restaram provadas as funções de cada um dos denunciados, desde o gerenciamento do tráfico, perpassando pela preparação e depósito da droga, até a efetiva entrega. Os usuários em regra realizavam contato via telefone e, após negociada a aquisição do entorpecente, funcionários da organização criminosa se deslocavam, principalmente em motocicletas, para fazer a entrega. (...) Consta, também, que o tráfico desempenhado pelos denunciados era realizado nas imediações de estabelecimentos de ensino, de estabelecimentos policiais, de unidades militares e com a participação de adolescentes. (...)
[Q]uanto à associação para a prática do tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06), a condenação do [agravante R F O] é, extreme de dúvidas, necessária. Conforme diálogos interceptados e transcritos nos autos, [R F O] estava associado [ao corréu J W P J e ao agravante
A G S] para fins de comercialização de entorpecentes, demonstrando o liame subjetivo permanente e duradouro entre eles. (...)
[N]ão há dúvida da estabilidade da associação entre o acusado
[R F O], e os réus [J W P J e A G S], pelo que deve ser condenado pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. (...)
Conforme a denúncia, outro fornecedor de drogas, ocupante da posição de ‘chefe’ de seus subordinados, ocupante do ‘alto escalão’
do tráfico, é [o agravante C B S]. Segundo a exordial acusatória,
[C B S], além de fornecer entorpecentes, comandando seus subordinados, também demonstrou relacionar-se com outros fornecedores, inclusive, chegando a dialogar com [L P] sobre suposta entrega de drogas por algum de seus subordinados, no território por ele comandado.  (...)
Presente nos autos está a prova da associação para a prática do tráfico, sendo certo que [A G S] estava associado ao corréu [R F O] de forma estável e permanente. Vários são os diálogos interceptados que comprovam a mercancia ilícita operada pelo réu [A G S], sendo que o contato com os usuário,s era feito através de um terminal telefônico cadastrado em nome do réu [R F O], demonstrando a ligação estável entre eles” (fls. 1-45 , e-doc. 38).

14. Em 27.4.2022, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal estadual, na Apelação Criminal n. 1.0452.18.007144-41001, negou provimento aos recursos dos agravantes e deu parcial provimento ao recurso ministerial para condená-los também pelo crime de tráfico de drogas, sob estes fundamentos:
“Começando pelo [agravante R F O], ao que consta, o primeiro identificado como chefe da estrutura organizacional, vale dizer, novamente, que seu envolvimento foi inicialmente descoberto pelas ligações efetuadas por [L] com terceiros através do telefone celular registrado no nome daquele, bem como através de citação feita por uma pessoa de nome [J C F], no sentido de que iria pedir aos funcionários [de R F O] uma remessa de drogas, o colocando, assim, na posição de liderança. (...)
De acordo com os relatórios apresentados, especialmente no Oficio de n°. 2.202/2018 (f. 44v/72), [R F O], dentre outros ilícitos, já vinha sendo alvo de delações anônimas relacionados ao tráfico de entorpecentes, tendo sido as conversas apenas ratificadoras de tais informes. Além disso, segundo consta do relatório de f. 7451/748, foi apurado que o recorrente contava com auxilio de diversos indivíduos, sendo que, aqueles que permaneceram em liberdade mesmo após a fase ostensiva da operação, continuaram a exercer a traficância no local. (...)
Noutro giro, no que se refere ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pelo qual [R F O] foi absolvido em 1° Grau, tenho que razão assiste ao Parquet ao requerer a sua condenação. Não obstante não tenha sido apreendida droga em efetivo poder deste réu (...), o certo é que os materiais espúrios foram localizados com, pelo menos, um dos seus subordinados, qual seja, [J W P J], frise-se na residência que, conforme exposto acima, também teria sido ocupada pelo próprio. (...)
Assim, o seu vínculo com as substâncias ilícitas encontradas é evidente, assim como a destinação mercantil que seria dada às mesmas, considerando as circunstâncias fáticas da apreensão, a quantidade e natureza das drogas localizadas, e, especialmente, a similitude das embalagens destas com aquelas encontradas com outros comparsas [L P e L]. (...)
As conversas interceptadas mostram que [A G S] era ponte entre os membros do ‘alto escalão’, tendo sido este fato corroborado pelo policial T.S.T. em juízo (...) e pelo diálogo 25 do Ofício 2.270/2018, ocorrido em 03/12/2018, em que [o agravante C B S], se valendo do telefone habitualmente usado [pelo agravante A G S], pede pra um terceiro se deslocar até a residência [do agravante
R F O]. Acerca da sua função de varejista para os líderes, verifica-se que em diversos telefonemas com usuários, o recorrente combina a entrega dos entorpecentes em locais comumente usados pelo grupo como ponto de encontro para práticas ilícitas, tais como o Corpo de Bombeiros Militar e a praça perto da Polícia Civil, que, inclusive, o faz incidir na majorante disposta no art. 40, III da Lei 11.343/06, já reconhecida em sentença. (...)
[A]s drogas apreendidas, ainda que na posse direta de apenas algum(ns) integrante(s) do grupo, pertencem, por certo, a todos, sendo comumente adquiridas ou fabricadas com dinheiro do grupo, a este se revertendo os lucros auferidos com sua posterior venda, em verdadeira empresa criminosa. (...)
Portanto, a ausência de apreensão de drogas na posse direta [do agravante A G S] não impede sua condenação por tráfico, vez que esta se funda na qualidade de associado do delito relativamente às drogas apreendidas em poder de [J W P J], com o qual o envolvimento de [A G S] restou demonstrado e, frise-se, devidamente narrado na proemial. (...)
Passando, agora, à análise da conduta desempenhada por outro líder, [C B S], constatou-se que este dividia territorialmente a prática da mercância ilícita em Nova Serrana com [L P], tendo, inclusive, com ele discutido sobre a invasão do seu espaço. (...)
Em outra interceptação, [o agravante C B S] se enaltece, afirmando possuir a melhor cocaína da cidade. Além das evidentes relações havidas entre os chefes, acima expostas, ainda há o fato, também já mencionado, de que [C B S] era o contratante do aluguel do imóvel em que residiam [J W P J] e [R F O]. Além disso, em comum com este último, ainda havia [A G S], que usava sua motocicleta para efetuar a entrega dos entorpecentes em favor de ambos. (...)
No que se refere ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pelo qual pretende o órgão acusatório a sua condenação, tenho que razão também lhe assiste, já que, conforme revelado acima, o imóvel onde foram apreendidos entorpecentes, ocupados [pelo agravante R F O] e [J W P J], estava locado em nome de [C B S], tornando evidente sua posse compartilhada com estes réus para fins mercantis. Não bastasse, o vínculo existente entre eles também se tornou óbvio pelas interceptações supra expostas, que mostraram que havia, inclusive, troca de entorpecentes entre os líderes, bem como funcionários em comum, devendo serem todos responsabilizados, conjuntamente, pela prática criminosa” (fls. 26-62, e-doc. 85).

15. Na espécie, não procede a alegação do agravante R F O de nulidade processual por não ter sido intimado para constituir novo defensor depois do óbito do procurador originário, pois, como fundamentado pelo Tribunal estadual nos embargos de declaração, “conforme se vê dos instrumentos de procuração, juntados às fls. 171 e 173, os referidos acusados, [C B S e R F O], constituíram não apenas o Dr. João Batista Soares – OAB/MG nº 73.333 para assisti-los, mas também sua sócia e esposa, a Dra. Rosimeire da Silva Soares – OAB/MG nº 88.118, de forma que, não obstante o falecimento daquele defensor, esta ainda permanecia como representante da defesa técnica dos réus quando do julgamento ocorrido em 27 de abril de 2022, tendo sido, portanto, devidamente intimada pelo Diário Oficial acerca da data da sessão e do v. acórdão de fls. 1.790/1.858. (...) [C]onsiderando que os réus se encontravam devidamente assistidos, (...) não há vício a ser reconhecido” (fl. 7, e-doc. 113).

16. Sobre a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, o Tribunal estadual assentou que, “não obstante não tenha sido apreendida droga [com
R F O] (...), o certo é que os materiais espúrios foram localizados com, pelo menos, um dos seus subordinados, qual seja, [J W P J], frise-se na residência que (...) também teria sido ocupada [por R F O]. (...) O seu vínculo com as substâncias ilícitas encontradas é evidente, assim como a destinação mercantil que seria dada às mesmas, considerando as circunstâncias fáticas da apreensão, a quantidade e natureza das drogas localizadas, e, especialmente, a similitude das embalagens destas com aquelas encontradas com outros comparsas” (fl. 30,
e-doc. 85).

O Tribunal de origem também ressaltou que “as drogas apreendidas, ainda que na posse direta de apenas algum(ns) integrante(s) do grupo, pertencem, por certo, a todos, sendo comumente adquiridas ou fabricadas com dinheiro do grupo, a este se revertendo os lucros auferidos com sua posterior venda, em verdadeira empresa criminosa. (...) [A] ausência de apreensão de drogas na posse direta [do agravante A G S] não impede sua condenação por tráfico, vez que esta se funda na qualidade de associado do delito relativamente às drogas apreendidas em poder de [J W P J], com o qual o envolvimento de [A G S] restou demonstrado” (fls. 41-42, e-doc. 85).

Ademais, decidiu-se que “o imóvel onde foram apreendidos entorpecentes, ocupados por [R F O] e [J W P J], estava locado em nome
[do agravante C B S], tornando evidente sua posse compartilhada com estes réus para fins mercantis. Não bastasse, o vínculo existente entre eles também se tornou óbvio pelas interceptações supra expostas, que mostraram que havia, inclusive, troca de entorpecentes entre os líderes, bem como funcionários em comum, devendo serem todos responsabilizados, conjuntamente, pela prática criminosa” (fl. 62, e-doc. 85).

 Em relação à prática do crime de associação para o tráfico de drogas, fundamentou-se que, “conforme diálogos interceptados e transcritos nos autos, o [agravante R F O] estava associado ao corréu [J W P J] e ao agravante [A G S] para fins de comercialização de entorpecentes, demonstrando o liame subjetivo permanente e duradouro entre eles” (fl. 35, e-doc. 38).

Como anotado na sentença condenatória, “outro fornecedor de drogas, ocupante da posição de ‘chefe’ de seus subordinados, ocupante do ‘alto escalão’ do tráfico, é [o agravante C B S], que, (...) além de fornecer entorpecentes, comandando seus subordinados, também demonstrou relacionar-se com outros fornecedores, inclusive, chegando a dialogar com [L P] sobre suposta entrega de drogas por algum de seus subordinados, no território por ele comandado” (fl. 41, e-doc. 38).

Para rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre as alegações de ausência de provas suficientes quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas imputados aos agravantes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado
pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.526.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 
2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.473.809-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).

17. Na dosimetria da pena imposta pelo Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal, o agravante R F O foi condenado às penas de onze anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quinhentos e dezesseis dias-multa.

Quanto ao pedido de R F O de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, decidiu-se pela sua impossibilidade, sendo “completamente descabido o reconhecimento do privilégio disposto no parágrafo 4º deste dispositivo, considerando o comprovado envolvimento em organização criminosa” (fl. 34, e-doc. 85).

Para afastar a premissa de que o agravante R F O estaria envolvido em organização criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.441-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔ